Tribunal: TJSP
Processo: 2217129-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
*Embargos de declaração – agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – a penhora deve recair sobre a integralidade do bem indivisível, reservando-se do produto da venda a fração ideal correspondente aos demais condôminos – art. 843, CPC/15 – agravantes que são pessoas jurídicas e empresários – elementos que demonstram a possibilidade de arcar com as custas do agravo de

Ementa:
*Embargos de declaração – agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – a penhora deve recair sobre a integralidade do bem indivisível, reservando-se do produto da venda a fração ideal correspondente aos demais condôminos – art. 843, CPC/15 – agravantes que são pessoas jurídicas e empresários – elementos que demonstram a possibilidade de arcar com as custas do agravo de instrumento – recurso improvido- ausência de omissão, obscuridade ou contradição – embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2217129-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes GILBERTO SILVEIRA AZEVEDO, CLAUDIA ANDREA
BENTO AZEVEDO, RICARDO OZANAN SILVEIRA DE AZEVEDO,
CASSIA MARIA FERNANDES AZEVEDO, CIALA DA AMAZONIA
REFINARIA DE METAIS LTDA e JAFISA PARTICIPAÇÕES S/A, é
embargado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.153
EDEC.No: 2217129-39.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBGTE. : CIALA DA AMAZONIA REFINARIA DE METAIS LTDA E
OUTROS
EBGDO. : BANCO SAFRA S/A
*Embargos de declaração agravo de instrumento
execução de título extrajudicial a penhora deve recair
sobre a integralidade do bem indivisível, reservando-se
do produto da venda a fração ideal correspondente aos
demais condôminos art. 843, CPC/15 agravantes que
são pessoas jurídicas e empresários elementos que
demonstram a possibilidade de arcar com as custas do
agravo de instrumento recurso improvido- ausência de
omissão, obscuridade ou contradição
embargos
rejeitados.*
1. Os embargos declaratórios opostos em
face do Acórdão de fls. 124/130, que negou provimento
ao agravo de instrumento, sustentam contradição, pois
“na medida em que se reconhece a limitação constritiva
do bem no que diz respeito à fração ideal dos
Embargantes, por decorrência lógica, impõe-se que os
respectivos termos da penhora se limitem a tais
parcelas, não se podendo admitir a constrição da
integralidade do bem” e, além do reconhecimento da
penhorabilidade somente das frações ideais, “é preciso
dar efetividade ao conteúdo decisório, sob pena de se
alargar a celeuma da lide, com iminente hipótese de
danos a proprietários não envolvidos da lide” (fls.04).
Nesses termos, requerem a expedição de novos termos de
penhora.
2. Os embargos desmerecem acolhimento.
Ao contrário das alegações recursais, o decisório
superior resolveu a controvérsia dentro dos limites
postos em juízo e, nesse sentido, ficou clarificado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento do “due process of law” garantido constitucionalmente.
3. Na verdade, os embargos reiteram
questões anteriormente deduzidas e já bem decididas no
Aresto, especificamente no item 5: “Na sistemática
processual civil, a penhora recai sobre a integralidade
do bem indivisível, resguardando-se a quota parte
equivalente
à
fração
ideal
dos
condôminos
não
executados sobre o produto da venda, consoante os
termos do art. 843 do CPC/15.” Não há contradição, na
medida em que a penhora deve recair sobre a
integralidade dos bens e a reserva do quinhão dos
condôminos não executados se dará sobre o produto da
venda. Anote-se que a decisão agravada já rejeitou o
pedido de retificação das penhoras, nos termos do
disposto no artigo citado. Ademais, na origem e neste
agravo, o pedido de retificação dos termos de penhora
foi feito para que a penhora incidisse apenas sobre a
fração ideal pertencente aos devedores, o que não se
admite, como já fundamentado. Se pretendida a expedição
de outro termo de penhora, nos moldes delimitados pela
decisão agravada, isso deve ser pleiteado em primeiro
grau, sob pena de supressão de instância.
4.
Daí
não
merece
modificação
o
julgamento Colegiado. O que se verifica é que o julgado
concluiu de forma diversa da pretendida pela parte
interessada, caracterizando, portanto, o vedado caráter
infringencial da impugnação, não passível de apreciação
nesta sede. Em igual linha, na esteira dos ensinamentos
de Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não
se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(RJTJESP 87/324).
5. Nessas condições, os declaratórios
não contemplam excepcionalidade a merecer o almejado
caráter modificativo. Ao contrário, são manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento,
com reapreciação do que acabou decidido com efetiva
observância
dos
dispositivos
constitucionais
e
infraconstitucionais elencados no recurso. De qualquer
maneira, fica anotado o prequestionamento lançado.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js